Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REPROPOSITURA DE AÇÃO IDÊNTICA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ARINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA em face da sentença que declarou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da causa e extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Em sede recursal, aduz o recorrente que todos os pressupostos para análise de mérito estão configurados, devendo a sentença do juízo de origem ser reformada para analisar o mérito da demanda, defendendo que não está configurada a complexidade da matéria.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29712272). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária em razão da comprovação da hipossuficiência (IDs 29712274, 29712295 e 29712296). Contrarrazões apresentadas. (ID 29712288).
3. Pela análise do conjunto fático probatório carreado aos autos, verifica-se que a causa de pedir e os pedidos apresentados na inicial são idênticos àqueles postos no processo no 0712057-96.2021.8.07.0003. Por sua vez, neste último processo, já foi proferida sentença, pela extinção do feito em razão da complexidade da matéria. Contra essa sentença não foi interposto recurso, operando-se o trânsito em julgado.
4. Por sua vez, nestes autos, verifico que autor não trouxe novas provas aptas a afastar o entendimento de que se trata de matéria complexa.
5. Nesse contexto, a apresentação de novas provas, pela ora recorrente, é pressuposto para o prosseguimento da ação, porquanto em relação ao processo anteriormente extinto (no 0712057-96.2021.8.07.0003) há coisa julgada e não é possível a rediscussão em outro processo. Precedente TJDFT: (Acórdão 1309061, 07370954220198070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Portanto, tendo sido proposta nova ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, incide à espécie o instituto da coisa julgada, pressuposto processual negativo cuja presença impede o prosseguimento de demanda idêntica.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.